Tribunal: STF
Processo: RE 99485
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-03-01
Data de publicação: 1983-03-01

Ementa:
ENFITEUSE. LAUDEMIO. INTERPRETAÇÃO DA PARTE FINAL DO ARTIGO 686 DO
CÓDIGO CIVIL.
A FRASE FINAL DO ARTIGO 686 DO CÓDIGO CIVIL ("SE OUTRO NÃO SE TIVER
FIXADO NO TÍTULO DE AFORAMENTO") DIZ RESPEITO, INEQUIVOCAMENTE, A
PERCENTAGEM SOBRE O PREÇO DA ALIENAÇÃO EM QUE SE TRADUZ O LAUDEMIO,
SENDO DESARRAZOADA, POR IR CONTRA A ESSENCIA DESTE, A INTERPRETAÇÃO
DE QUE, COM BASE NESSE PRECEITO, SE POSSA ESTABELECER, NO ATO
CONSTITUTIVO DA ENFITEUSE, QUE O VALOR SOBRE O QUAL INCIDIRA A
PERCENTAGEM E 2,5 SERÁ OUTRO QUE NÃO O PREÇO DA ALIENAÇÃO.
QUESTÃO DA SUCUMBENCIA (HONORARIOS DE ADVOGADO EM FACE DA SÚMULA
512) PREJUDICADA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.